Tribunal: TJDFT
Processo: 0743200-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o Banco réu a pagar para a autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais e a restituir para a autora o valor de R$ 2.000,00, referente aos saques realizados na conta da autora de forma fraudulenta. Por fim, confirmou a decisão proferida em sede de tutela antecipada, para declarar inexigíveis as despesas lançadas na fatura do cartão de crédito da autora, no dia do fato, nos valores de R$ 8.800,00, R$7.900,00 e R$ 7.500,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33579437, 33579438, 33579439). Contrarrazões ofertadas sob o ID 33579444.
III. Consoante o art. 43 da Lei n. 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula n. 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Com efeito, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será afastada por ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
VI. Na espécie, a parte autora, pessoa idosa de 63 anos, narra que recebeu uma ligação em seu telefone fixo de uma pessoa que se identificou com sendo funcionária do Banco e informou que seu cartão havia sido clonado, tendo sido realizados saques. Assevera que a suposta funcionária já contava com seus dados pessoais e informou a necessidade de devolução do cartão “por segurança”, colocando à disposição um serviço de motoboy para retirada do cartão em sua residência. Afirma que, no mesmo dia, foram realizados um saque no banco 24 horas, no valor de R$ 2.000,00 e 3 compras, nos valores de R$ 8.800,00 (15h59), R$ 7.900,00 (16h11) e 7.500,00 (16h36), além de outras tentativas que restaram infrutíferas, o que restou comprovado pelo documento de ID 33578824. Apresentou Boletim de Ocorrência sob o ID 33578825.
VII. É evidente que a situação relatada nos autos corresponde ao denominado “golpe do motoboy”, em que estelionatários entram em contato com clientes do Banco, normalmente pessoas idosas, por meio de telefone fixo/residencial das vítimas e se passam por funcionários da instituição financeira, já munidos dos dados pessoais do cliente para informar suposta compra fraudulenta e os orienta a entrar em contato com a Central por meio do telefone inscrito no verso do cartão. Quando o cliente liga no número informado, a ligação é desviada e o cliente acredita estar conversando com a instituição financeira, o que o leva a fornecer mais dados, além de sua senha pessoal do cartão. Acreditando estar tomando todas as providências para cancelar a suposta compra fraudulenta, o cliente entrega seu cartão aos estelionatários e somente depois das compras e saques indevidos é que constata ter sido vítima de golpe.
VIII. O tema foi pacificado por meio do enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
IX. Desse modo, em que pese a negligência da autora diante da conduta sorrateira dos estelionatários, não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. De fato, depreende-se que a fraude cometida por terceiro decorreu, exclusivamente, da falha de segurança no sistema do recorrente, que permitiu terceiros terem acesso aos dados do correntista e que a ligação para sua Central fosse interceptada pelos fraudadores. Além disso, o sistema de segurança da instituição financeira não foi eficiente em emitir alerta de fraude diante das compras fraudulentas e fora do padrão de consumo da consumidora, o que evidencia a falha na prestação do serviço.
X. Contudo, a despeito de a recorrente ter sido vítima de fraude bancária, o dano moral não se configura in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, de que a “golpe”, por si só, tenha violado direitos da sua personalidade, o que não restou demonstrado na espécie. Portanto, não há fundamento fático a justificar a reparação por danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.